Tribunal: STF
Processo: Rcl 65326
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda., em 30.1.2024, contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010429-92.2016.5.03.0022, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 28.3.2016, André Benjamim Teixeira Ribeiro ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0010429-92.2016.5.03.0022 contra Instituto Cultural Newton Paiva Ltda., reclamante, Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana, BRvias S/A e Splice Desenvolvimento Urbano Ltda., objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício com as rés e o consequente pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias (fls. 1-22, e-doc. 5).



    Em 25.4.2018, o juízo da Vigésima Segunda Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos para, “reconhecendo o vínculo de emprego entre o reclamante e a segunda reclamada (Newton Paiva), condenar a segunda ré Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda. a pagar ao Reclamante, no prazo legal, como se apurar em liquidação de sentença, com juros de mora e atualização monetária” (fl. 120, e-doc. 5).



    Estes os fundamentos da sentença:



    “Verifica-se, ainda, que o contrato de prestação de serviço não abrange a totalidade do período no qual não houve formalização do contrato de emprego, fazendo presumir que, a partir de 23/11/2003 a prestação de serviço se deu nos moldes previstos na CLT. Em depoimento pessoal, a preposta da segunda e quarta rés informou, ainda, que havia disponibilização para o reclamante de sala de trabalho, a qual não era utilizada diariamente. Acerca do período no qual se pretende o reconhecimento do vínculo de emprego (22/11/2002 à 28/2/2005) as testemunhas nada esclareceram acerca da natureza jurídica do contrato entabulado pelo autor. 



    No particular, tendo em vista que o ônus de demonstrar a celebração de contrato de prestação de serviços autônomos durante o período de 22/11/2002 à 28/2/2005 era das rés, art. 818 da CLT e art. 373, II do CPC, do qual não se desincumbiram, bem como, considerando que estão presentes os requisitos para reconhecimento do vínculo de emprego entre o reclamante e a segunda ré, quais sejam, trabalho prestado por pessoa física, sem a possibilidade de substabelecimento, com conteúdo oneroso, sem a natureza eventual e subordinado hierarquicamente às ordens da Coordenadora de Extensão e Assuntos Comunitários, conforme cláusula segunda do documento de p. 126/129, tem-se que a celebração de contrato de prestação de serviços autônomos não corresponde à realidade fática vivenciada pelo autor e visou a simular relação jurídica de emprego. 



    Em consequência, declara-se a nulidade da pactuação civil entabulada, p. 126/129 e 750/753, conforme art. 9º da CLT, e reconhece-se a formação do vínculo de emprego durante o período de 22/11/2002 até o término da relação contratual, 19/6/2015, em face da unicidade contratual” (fl. 112, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos por Instituto Cultural Newton Paiva Ltda. foram julgados improcedentes (fls. 125-128, e-doc. 5).



    Em 23.5.2019, ao examinar os recursos ordinários interpostos, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve a sentença na parte em que reconhecido o vínculo empregatício:



    “Assim, o que se extrai dos autos é que em março de 2005 houve uma ampliação do departamento jurídico, que anteriormente funcionava apenas com dois advogados, dentre estes o reclamante, o que de forma alguma justifica imputar natureza autônoma a uma relação que sempre teve cunho empregatício. 



    Pelo exposto, mantenho a decisão que declarou a nulidade da pactuação civil celebrada, reconhecendo a existência do vínculo de emprego durante o período de 22/11/2002 até a dispensa do reclamante em 2015. 



    Nego provimento” (fl. 156, e-doc. 5).



    Embargos de declaração opostos por Instituto Cultural Newton Paiva Ltda. (fls. 161-164, e-doc. 5) foram acolhidos (fls. 165-168, e-doc. 5).



    Opostos novos embargos de declaração pelo Instituto (fls. 169-171, e-doc. 5), o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região a eles negou provimento (fls. 172-173, e-doc. 5).



    Em 4.11.2019, o recurso de revista interposto por Instituto Cultural Newton Paiva Ltda. (fls. 174-201, e-doc. 5) foi inadmitido, e o recurso de revista interposto por André Benjamim Teixeira Ribeiro foi parcialmente recebido (fls. 202-206, e-doc. 5).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que o agravo de instrumento interposto por Instituto Cultural Newton Paiva Ltda. (fls. 207-240, e-doc. 5) aguarda julgamento.



    3. O reclamante alega ter a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Recurso Ordinário n. 0010429-92.2016.5.03.0022, desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Afirma que “a prestação de serviços ocorreu entre a ora reclamante e o autor na condição de profissional liberal autônomo para execução de serviços advocatícios de assessoria jurídica do núcleo de contratos (NUC) do instituto” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera “trata[r]-se de um profissional com formação em nível superior, advogado, e, portanto, considerado hipersuficiente que, por sua escolha e vontade, celebrou um contrato de natureza cível para prestação de serviços como profissional liberal autônomo, sem nenhuma evidência de coerção ou falta de consentimento, aliás, contando com alto padrão remuneratório para a época, como destacado, o que exclui qualquer possibilidade de anulação do negócio jurídico pelas hipóteses do artigo 166 do CC” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a Corte Suprema reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização de atividade-fim ou meio, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “o acordão proferido pela 7ª Turma do TRT da 3ª Região afronta os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), no que tange à relação jurídica de natureza cível empresarial entre o beneficiário e empresa ora reclamante” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer medida liminar, para “a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista n.º 0010429-92.2016.5.03.0022 e dos andamentos da execução provisória nº 0010550-18.2019.5.03.0022, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação” (fl. 20, e-doc. 1 ).



    Pede a procedência da presente reclamação, para que “sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral)” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário do reclamante e manter a sentença pela qual declarada a nulidade do contrato de associação, celebrado entre o beneficiário e o reclamante, reconhecendo o vínculo empregatício entre eles, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Sobre o alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente não houve interposição de recurso extraordinário pelo reclamante, pois o agravo de instrumento no recurso de revista pende de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. O Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual o beneficiário passou a integrar a sociedade de advogados e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiário e reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010429-92.2016.5.03.0022 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora